Tribunal: TJDFT
Processo: 0720135-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720135-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento individual contra a Fazenda Pública (processo no 0702490-59.2022.8.07.0018), ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado pelo terceiro interessado, M. de Oliveira Advogados &amp; ASSOCIADOS (ID 118550326): “Cuida-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado do terceiro interessado, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, inscrita no CNPJ sob o n.o 04.549.858/0001-60. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 20% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. O terceiro interessado firmou contrato de prestação de serviços com o SINDIRETA, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, os exequentes ingressaram com cumprimento individual de sentença coletiva, constituindo novos patronos, enquanto que o ora terceiro interessado, pleitea o destaque de honorários no percentual de 20%, conforme contrato firmado com o SINDIRETA. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo M DE OLIVEIRA é o SINDIRETA, inexistindo contratos firmados individualmente com os Exequentes nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo Agravante. Não há qualquer manifestação no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 20% sobre os valores que receberão em cumprimento individual de sentença. A avença restringiu-se ao peticionaste e ao SINDIRETA. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os Exequentes e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com o Sindicato: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994 prevê o pagamento dos honorários contratuais mediante a juntada do contrato de honorários, por meio de dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte. 2. A ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1332034, 07525636020208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE CRÉDITO A ADVOGADO CONTRATADO PELO SINDIRETA/DF NA AÇÃO DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 01. Conquanto o art. 24, § 1o, da Lei. 8.906/94, estabeleça que "a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier", no caso em exame, não há como promover a dedução dos valores referentes aos honorários advocatícios nos autos do cumprimento individual de sentença, tendo em vista que não houve comprovação de que a parte exequente, ora agravada, tenha anuído com os honorários pactuados por seu representante sindical, "in casu", o SINDIRETA/DF. 02. De fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi assinado somente pelo SINDIRETA/DF, não havendo qualquer obrigação estabelecida à parte exequente, ora agravada, quanto ao pagamento da referida verba honorária. 03. Cumpre consignar que a parte exequente/agravada comprovou que desistiu do cumprimento de sentença proposto pelo SINDIRETA/DF, cujo patrono é exatamente o ora agravante. Com isso, a dedução dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser realizada no referido cumprimento de sentença (autos de n. 0005777-23.2012.8.07.0018), e não nos autos da ação originária, porquanto, vale repetir, não há vinculação da parte exequente/agravada com o ora agravante. 04. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1310933, 07238605620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS CELEBRADOS COM OS SERVIDORES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o destaque dos honorários devidos aos advogados do sindicato à juntada dos contratos individuais celebrados com os servidores e a comprovação de sua filiação. 2. Rejeita-se a alegação de preclusão da decisão anterior, que teria ter autorizado o pretendido destacamento. 2.1. A revisão da referida decisão observou o fato de que as questões relativas ao honorários advocatícios consistem matéria de ordem pública, podendo ser apreciadas, inclusive de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. "(...) É certo que a fixação dos honorários constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício em sede de recurso. (...)" (07103908920188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 09/04/2019). 3. Nos termos do artigo 22, §4o, do Estatuto da OAB, para que haja a retenção dos honorários advocatícios contratuais de forma destacada, é imperiosa a existência de previsão contratual nesse sentido. 3.1. O contrato juntado pelo causídico foi firmado com o SINDIRETA, portanto, não vincula os filiados. Assim, inaplicável aos autos a teoria dos poderes implícitos, sendo necessária autorização expressa dos substituídos para o destaque dos honorários contratuais. 4. Jurisprudência: "(...) "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. (...)" (AgRg no REsp 1528822/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/02/2016). 5. O indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1262704, 07093240620208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID118433613. Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, aguarde-se o decurso de prazo para impugnação. Cumpra-se a determinação pendente de ID117486200, quanto ao cadastramento do processo. (...)”. Da referida decisão foram opostos embargos de declaração por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, os quais foram rejeitados (ID 120310870): “Cuidam-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão que indeferiu o destacamento de honorários contratuais. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Sem razão alguma o embargante. Não há qualquer omissão na decisão embargada, mormente considerando que este Juízo, de forma fundamentada, apresentou o seu convencimento, no sentido de que a ausência de relação jurídica contratual, bem como a inexistência de autorização dos substituídos processualmente no contrato de prestação de serviços firmado pelo Sindireta/DF quanto à reserva de crédito de honorários firmados no referido contrato, demonstra que o pagamento não lhes pode ser imputado diretamente, pois não figuram como devedores principais da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, REJEITO os embargos de declaração. A irresignação da parte deve seguir a via recursal adequada. AO CJU: Dê-se mera ciência a M DE OLIVEIRA. Aguarde-se o decurso de prazo para impugnação”. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento) em seu favor. Informa que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao agravante se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (ID 119847784 dos autos originários), cuja ata respectiva revela a concordância dos associados ao SINDIRETA/DF com os honorários advocatícios propostos pela banca de advogados. Assevera que a negativa de reserva dos honorários advocatícios contratuais, além de gerar um enriquecimento indevido da parte substituída (Claudinaldo Agra de Oliveira), que usufruiu dos serviços prestados pelo escritório de advocacia, tendo anuído ao contrato por eles celebrado e expressamente autorizado o decote, a recusa pelo seu pagamento malfere os princípios da boa-fé objetiva e do venire contra factum proprium. É o relatório. Decido. Decido. O recurso não deve ser conhecido. A decisão agravada, de ID 118550326, foi disponibilizada no DJe em 18/3/2022 (ID 119000946). Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 120310870. A decisão dos embargos foi disponibilizada no Diário de Justiça no dia 4/4/2022 (ID 120310870). Contra essa decisão, não houve a interposição de recurso no prazo legal, em atendimento aos artigos 1.022 e 1.023 do CPC, razão pela qual impõe-se reconhecer a sua intempestividade. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Conforme dispõe os artigos 1.022 e 1.023 do CPC, cabem embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Opostos embargos de declaração depois de expirado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recurso não alcança o conhecimento, em razão da ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (07116155520208070007, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 19/4/2022). Ante o exposto, com base no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2022 16:05:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador